Tribunal: STJ
Processo: 1002318-88.2018.8.26.0201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929445 - SP (2025/0164025-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
FELINTRO JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR - SP385709
EMBARGADO
: ANA MARIA ARONNE DE SOUZA PERAO
ADVOGADOS
: DANIEL DE PALMA PETINATI - SP234618
LUCAS OLIVEIRA E SILVA - SP374154
INTERES.
: NEUZA CIRILO PERÃO
INTERES.
: ROMILDO PERÃO
ADVOGADOS
: AMAURI CODONHO - SP074549
FREDERICO AUGUSTO CODONHO - SP344459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão apontada, com efeitos
integrativos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos modificativos, nos
03/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: beb0dd09-d866-4de0-9880-b3d6fd3ed282

Documento eletrônico VDA52106476 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:28:14
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: beb0dd09-d866-4de0-9880-b3d6fd3ed282

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929445 - SP (2025/0164025-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
FELINTRO JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR - SP385709
EMBARGADO
: ANA MARIA ARONNE DE SOUZA PERAO
ADVOGADOS
: DANIEL DE PALMA PETINATI - SP234618
LUCAS OLIVEIRA E SILVA - SP374154
INTERES.
: NEUZA CIRILO PERÃO
INTERES.
: ROMILDO PERÃO
ADVOGADOS
: AMAURI CODONHO - SP074549
FREDERICO AUGUSTO CODONHO - SP344459
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar omissão
quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais.
3. Embargos de declaração acolhidos, para suprir omissão apontada, com efeitos
integrativos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por OLAM AGRÍCOLA LTDA em face
de acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 817-818):

"PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
USUCAPIÃO. POSSE
SÚMULA 83/STJ.
COM ANIMUS DOMINI NÃO CARACTERIZADA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE.

AGRAVO
CONHECIDO
PARA

SÚMULA
7/STJ.
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL, E NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51736463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: deb15fb3-ec8d-4a8b-9469-9f0c879d28e7

consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção,
contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir ou revogar a gratuidade de
justiça se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes. Súmula 83/STJ.
3. No caso, o Tribunal de Justiça, examinando a situação patrimonial e
financeira da parte requerente, concluiu haver elementos suficientes para
afastar a declaração de hipossuficiência, revogando, por isso, o benefício da
justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no
acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos
autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do
exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição
indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da
posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de
propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo
de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o
exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
REsp 1.644.897/SP,
TURMA, julgado em
DJe de
.
19/03/2019,
07/05/2019)
5. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada
a posse com
da recorrente, afastando-se a alegação de
animus domini
prescrição aquisitiva pela usucapião. A modificação de tal entendimento
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento."

Em suas razões (e-STJ, fls. 830-831), a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão
recorrido teria sido omisso, especificamente no que se refere à majoração dos honorários de
sucumbência, nos termos do previsto no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015.
Requer, ao final, seja sanado o vício apontado, com a reconsideração da decisão
embargada ou sua reforma pela Turma Julgadora.
Não foi apresentada impugnação (e-STJ, fl. 835).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o órgão
julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC/2015,
.
art. 1.022)
É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Documento eletrônico VDA51736463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: deb15fb3-ec8d-4a8b-9469-9f0c879d28e7

Na hipótese, assiste razão à parte ora embargante, tendo em vista que, conforme se
infere no acórdão embargado, o apelo nobre da ora recorrida foi desprovido, sem que, contudo,
fossem majorados os honorários sucumbenciais fixados na origem.
Desse modo, mostra-se de rigor acolher os presentes embargos de declaração para
sanar a omissão suscitada.
Assim, com supedâneo no
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, majoram-
art. 85,
se os honorários recursais, devidos ao advogado da parte recorrida, ora embargante, no montante
de 1% (um por cento) sobre os respectivos valores fixados pela Corte de origem.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para suprir a omissão quanto aos
honorários recursais, com efeitos integrativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51736463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 19:19:05
Código de Controle do Documento: deb15fb3-ec8d-4a8b-9469-9f0c879d28e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.929.445 / SP
Número Registro: 2025/0164025-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023188820188260201 1002318882018826020150000 20240000201457 20240001039683
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA MARIA ARONNE DE SOUZA PERAO
ADVOGADOS : DANIEL DE PALMA PETINATI - SP234618
LUCAS OLIVEIRA E SILVA - SP374154
AGRAVADO
: NEUZA CIRILO PERÃO
AGRAVADO
: ROMILDO PERÃO
ADVOGADOS : AMAURI CODONHO - SP074549
FREDERICO AUGUSTO CODONHO - SP344459
AGRAVADO
: OLAM AGRICOLA LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BONACCORSO - SP247080
FELINTRO JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR - SP385709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : OLAM AGRICOLA LTDA
Documento eletrônico VDA52002519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: 5074aaf7-3b30-43b4-89f0-447a7b9b562a

ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
FELINTRO JOSAFÁ OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR - SP385709
EMBARGADO : ANA MARIA ARONNE DE SOUZA PERAO
ADVOGADOS
: DANIEL DE PALMA PETINATI - SP234618
LUCAS OLIVEIRA E SILVA - SP374154
INTERES.
: NEUZA CIRILO PERÃO
INTERES.
: ROMILDO PERÃO
ADVOGADOS
: AMAURI CODONHO - SP074549
FREDERICO AUGUSTO CODONHO - SP344459
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
03/11/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:48:17
Código de Controle do Documento: 5074aaf7-3b30-43b4-89f0-447a7b9b562a